Tribunal: TJMT
Processo: 1016505-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SER INTEMPESTIVO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – DETERMINAÇÃO PARA A PARTILHA DO IMÓVEL – INTEMPESTIVIDDADE - ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto fora do prazo estabelecido no§ 5o do art. 1.003 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016505-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), MARLENE TEREZINHA HAHN - CPF: 394.022.741-20 (AGRAVANTE), JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 405.429.201-15 (AGRAVADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), LEANDRO CARLOS DAMIANI - CPF: 807.770.310-00 (ADVOGADO), SUELI TEIXEIRA - CPF: 941.027.759-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SER INTEMPESTIVO
–

AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS
– DETERMINAÇÃO PARA A PARTILHA DO IMÓVEL –

INTEMPESTIVIDADE
-
ERRO MATERIAL
– INOCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se conhece de Agravo de Instrumento interposto fora do prazo estabelecido no§ 5o do art. 1.003 do CPC
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno de decisão que
não conheceu Agravo de Instrumento por ser intempestivo. Este interposto de
decisum
que,
em
Cumprimento de Sentença
proferida em
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
,
decretou
o dever de partilha do lote 13 quadra 02, situado no bairro Morada do Sol,
Matricula
22051, e construções
.

A agravante defende a tempestividade do Recurso, dizendo que a decisão atacada não foi publicada, conforme se constata na aba de expedientes do
PJe
.

Aduz que arguiu ainda, erro material, e essa matéria não preclui, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial.

Pugna pelo provimento do Agravo Interno.

À pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravado ajuizou
Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
em que foi prolatada sentença que julgou procedente o pedido e decretou o
dever de partilha do lote 13 quadra 02, situado no bairro Morada do Sol
, e construções.

A agravante alega que há erro material na sentença, porque ao mesmo tempo que reconhece que esse imóvel pertence somente a ela, uma vez que foi adquirido
em razão de meação conjugal anterior d
ela, determinou a meação.

Ela interpôs Embargos de Declaração que não foram conhecidos por serem intempestivos.

Logo, a decisão atacada não é aquela que não conheceu os embargos de declaração, mas a sentença, e esta foi proferida nos seguintes termos:

(...)

Neste rumo de argumentos, registre-se que não há controvérsia, sobre a propriedade do lote n.13, da quadra 02, situado no bairro Morada do Sol, ao se analisar os argumentos de ambas as partes, até porque o documento de id 59016242 esclarece que o imóvel foi adquirido em razão de meação conjugal anterior da requerida, de sorte que
à
ela pertence.

Também não é ponto controvertido, que depois da venda, o casal readquiriu a “meia água” do comprador em comunhão de esforços, tanto é que há arguição de que há rateio de aluguel entre as partes, razão pela qual o imóvel deve ser partilhado, conclui-se, sendo certo que o documento juntado pelo autor no id 26383561 corrobora a assertiva.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO, para DECLARAR a existência e a dissolução da união estável havida entre as partes, bem como, para DECRETAR o dever de partilha do lote 13 quadra 02, situado no bairro Morada do Sol,
Matricula
22051, e construções, e do lote 05 quadra 03, matrícula 8671, e construções.

(Id n.
92356443 - Pág. 151
/154)

Essa sentença foi prolatada em
12-08-2022
, e a agravante tomou ciência em
16-08-2022
, l
ogo, a interposição do AI em
19-06-2024
, como ocorreu, extrapolou o período estabelecido no § 5o do art. 1.003 do CPC.

Por outro lado, a agravante afirma que
há
erro material na sentença,
logo
não
ocorre
ria

a preclusão
, já que se trata de matéria de ordem pública
.

Ocorre que, conforme a
decisão
transcrita acima, não há erro material, mas entendimento do juízo
a quo
, porque a sentença é clara quando explica que não há controvérsia de que
depois da venda, o casal readquiriu a “meia água” do comprador em comunhão de esforços, tanto é que há arguição de que há rateio de aluguel entre as partes, razão pela qual o imóvel deve ser partilhado
.

De fato, erro material é aquele
que precisa de correção,
mas
não interfere no resultado do julgamento e
é
perceptíve
l
à primeira vista, como por exemplo um erro de cálculo, grafia equivocada, informação incorreta, troca de nomes ou ausência de palavras relevantes ou imprescindíveis.

No caso, o
decisum
ora atacado se trata do entendimento do juízo
a quo.

Pelo exposto, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024